Tribunal: STF
Processo: HC 76681
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA.
ABRANGÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL.
Por expressa disposição constitucional, compete ao STJ,
apreciar em Recurso Especial se a decisão recorrida afronta tratado
ou lei federal em seu tríplice aspecto de negativa de vigência,
interpretação divergente e conflito com lei ou ato de governo local
(art. 105, II, CF.).
Não há ensejo para apreciação de matéria probatória
constante do processo.
Ordem concedida.